Tribunal: TJMT
Processo: 1016387-93.2025.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016387-93.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ACY CASTRILLON FERREIRA - CPF: 001.961.421-72 (APELADO), GRYONE MARANA CARDOSO - CPF: 847.705.461-49 (ADVOGADO), NILTON GONÇALVES BORGES registrado(a) civilmente como NILTON GONCALVES BORGES - CPF: 352.862.291-15 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. ASTREINTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. COBRANÇAS EXORBITANTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TERRENO BALDIO. TARIFA MÍNIMA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que declarou a nulidade de cobranças excedentes à média de consumo de unidade residencial, determinou o recálculo das faturas, condenou a concessionária à restituição em dobro e ao pagamento de danos morais.

2.
A sentença também declarou a inexistência de débitos vinculados a terreno baldio, determinou o cancelamento da inscrição e consolidou multa cominatória por descumprimento de tutela de urgência.

II. Questão em discussão

3.
Discute-se: (i) impugnação específica das astreintes; (
ii
) cerceamento de defesa; (
iii
) regularidade das faturas; (
iv
) débitos de terreno baldio; (v) restituição em dobro e dano moral; e (vi) litigância de má-fé e honorários recursais.

III. Razões de decidir

4.
A apelação não é conhecida quanto às astreintes, pois a concessionária não impugnou o descumprimento da liminar, o valor consolidado ou os critérios da sentença.

5.
O cerceamento de defesa foi afastado, pois o acervo documental era suficiente e a perícia tardia não teria utilidade após intervenções no ponto de ligação.

6.
A relação é de consumo, cabendo à concessionária demonstrar a regularidade da medição, do faturamento e da causa técnica do aumento registrado.

7.
O sistema da própria prestadora registrou consumo mensal anômalo de 10.059 m3, incompatível com o padrão histórico e com a natureza residencial do imóvel.

8.
As vistorias unilaterais não demonstraram defeito interno, vazamento específico ou nexo causal entre a conduta da consumidora e o volume lançado.

9.
A cobrança de tarifa mínima em terreno baldio, sem edificação, consumo efetivo ou fruição do serviço, não encontra suporte na lógica tarifária.

10.
A restituição em dobro é devida, pois a cobrança indevida persistiu sem engano justificável, inclusive após ordem judicial de adequação das faturas.

11.
O dano moral foi configurado pelo corte de serviço essencial em residência de pessoa idosa, em contexto de cobranças questionadas e tutela vigente.

12.
A litigância de má-fé foi afastada, pois a fragilidade da tese recursal não demonstra, por si só, dolo processual ou alteração consciente da verdade.

IV. Dispositivo e teses de julgamento

13.
Apelação conhecida em parte. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso desprovido na parte conhecida. Pedido de multa por litigância de má-fé rejeitado. Honorários advocatícios majorados.

Teses de julgamento: “1. O capítulo autônomo da sentença relativo à consolidação de astreintes não deve ser conhecido quando ausente impugnação específica aos seus fundamentos. 2. Não há cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente e a perícia requerida não possui utilidade concreta para alterar a solução da causa. 3. Em cobrança de consumo de água manifestamente incompatível com o histórico da unidade, compete à concessionária demonstrar a regularidade técnica da medição e do faturamento. 4. É indevida a cobrança de tarifa mínima em terreno baldio
sem fruição efetiva do serviço. 5. A cobrança indevida sem engano justificável autoriza restituição em dobro, e o corte de serviço essencial em residência de pessoa idosa, em descumprimento de tutela judicial, configura dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5º, LIV e LV, e 37, § 6º; CDC,
arts
. 14, § 3º, II, e 42,
p.u
.; CPC,
arts
. 85, § 11, 355, I, 370, 537, 1.010, II e III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC 1038383-55.2022.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1001544-60.2024.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2026,
publ
. 12.02.2026; TJMT, RAC 0000314-78.2016.8.11.0041, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 29.05.2024; TJMT, Apelação Cível nº 1001922-70.2024.8.11.0023, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 09.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por
Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Acy
Castrillon Ferreira
, para declarar a nulidade das cobranças excedentes à média de 18,8 m3 mensais na unidade consumidora nº 66.729-3, determinar o recálculo das faturas contestadas desde julho de 2022,
utilizando o teto de consumo de
18,8 m3
,
condenar a ré à restituição em dobro dos valores pagos a maior, declarar a inexistência dos débitos vinculados à matrícula nº 45.7606-3
(terreno baldio)
, determinar o cancelamento da respectiva inscrição e das cobranças de taxa mínima até nova solicitação de ligação, condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, consolidar a multa cominatória pelo descumprimento da liminar em R$
30.000,00 e tornar definitiva a tutela de urgência. A requerida foi condenada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor total da condenação.

Em razão da sucumbência integral, a requerida/apelante foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor total da condenação (itens 3, 5 e 6 somados).

Alega a apelante, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Sustenta que, após regular intimação para especificação de provas, requereu expressamente a produção de prova pericial, a fim de demonstrar o funcionamento regular do hidrômetro e a existência de vazamentos internos no imóvel da apelada. Afirma que o requerimento não foi apreciado de forma fundamentada e que o julgamento antecipado da lide suprimiu prova indispensável ao esclarecimento de questão técnica relevante.

Defende que a perícia seria necessária para verificar a regularidade do aparelho medidor, a existência de vazamento interno e a responsabilidade pelo consumo registrado, sobretudo porque, segundo afirma, mesmo após a substituição do hidrômetro o volume aferido permaneceu elevado. Invoca os
arts
. 369 do Código de Processo Civil e 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, requerendo a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para reabertura da instrução.

No mérito, sustenta que a sentença partiu de premissa fática equivocada ao interpretar o histórico de consumo da unidade nº 66.729-3. Afirma que o número 10.059 não corresponde ao consumo faturado em janeiro de 2025, mas à leitura registrada no hidrômetro, sendo o consumo efetivamente cobrado de 59 m3. Argumenta, por isso, que não houve faturamento teratológico nem consumo de 10.059 m3 no período, de modo que a condenação teria se apoiado em leitura distorcida dos documentos.

A apelante também afirma que as vistorias realizadas em 12/07/2024 e 31/03/2025 não identificaram falha no hidrômetro, razão pela qual a medição deve ser considerada regular. Sustenta que eventual consumo elevado decorre de vazamento interno ou de uso inadequado do imóvel, cuja manutenção é de responsabilidade exclusiva da usuária, nos termos da Resolução Normativa nº 05/2012 da AMAES. Invoca a presunção de
legitimidade e veracidade dos atos administrativos e afirma ter se desincumbido do ônus previsto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Aduz, ainda, a ocorrência de excludente de responsabilidade, por culpa exclusiva da consumidora, ou, ao menos, a ausência de nexo causal entre a conduta da concessionária e os danos alegados. Argumenta que, não constatado defeito na rede pública ou no hidrômetro, eventual aumento de consumo deve ser atribuído às instalações internas do imóvel, fora da esfera de responsabilidade da prestadora.

Quanto ao terreno baldio vinculado à matrícula nº 45.7606-3, sustenta a legalidade do procedimento adotado. Afirma que a tarifa de esgoto foi cancelada após verificação dos dados da ligação em julho de 2024, mas que cabia à usuária solicitar administrativamente o cancelamento da ligação e a atualização cadastral. Defende que a autora permaneceu inerte e ajuizou a demanda sem esgotar a via administrativa, razão pela qual haveria ausência de interesse de agir quanto a esse ponto.

No tocante aos danos morais, sustenta que a controvérsia não ultrapassa mero dissabor, pois não teria havido ato ilícito, defeito no hidrômetro ou conduta abusiva imputável à concessionária. Afirma que a cobrança decorreu do consumo registrado, que a usuária não providenciou o cancelamento da ligação do terreno baldio e que não houve prova de violação concreta a direito da personalidade. Subsidiariamente, requer a redução do valor indenizatório, por considerá-lo excessivo e desproporcional.

Ao final, requer o provimento do recurso para anular a sentença por cerceamento de defesa, com retorno dos autos para produção de prova pericial. Subsidiariamente, pleiteia a reforma integral da sentença, com julgamento de improcedência dos pedidos iniciais. Sucessivamente, requer o afastamento da condenação por danos morais ou a redução do quantum indenizatório.

Em contrarrazões, a apelada suscita, inicialmente, o não conhecimento parcial do recurso quanto ao capítulo que consolidou as astreintes em R$ 30.000,00, sob o argumento de ausência de impugnação específica. Afirma que a apelante não atacou o reconhecimento do descumprimento da liminar, a majoração da multa, o valor consolidado ou os critérios adotados na sentença.

Sustenta, ainda, o não conhecimento da preliminar de cerceamento de defesa, por contradição lógica entre a alegação de necessidade de prova pericial e a afirmação recursal de que os próprios pareceres técnicos da concessionária demonstrariam a regularidade da medição. Acrescenta que o pedido de prova formulado anteriormente teria sido genérico e voltado ao funcionamento do hidrômetro, enquanto a apelação passou a defender a necessidade de perícia para apuração de vazamento interno.

No mérito, defende a manutenção da sentença. Afirma que o histórico detalhado extraído do sistema da própria concessionária registrou, em janeiro de 2025, consumo de 10.059 m3, e não mera leitura cumulativa do hidrômetro. Sustenta que o sistema da apelante distingue “consumo real” e “consumo faturado” e classifica o dado impugnado como consumo mensal, o que afastaria a tese de erro de interpretação.

Por fim, requer o não conhecimento parcial da apelação quanto às astreintes, o não conhecimento ou a rejeição da preliminar de cerceamento de defesa, o não provimento do recurso, a aplicação de multa por litigância de má-fé, a majoração dos honorários recursais e a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

I.
Da preliminar de não conhecimento parcial por ausência de impugnação específica ao comando relativo à multa

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, ressalvado o capítulo relativo à consolidação das astreintes em R$ 30.000,00.

A sentença fixou a multa cominatória em valor certo com fundamento no descumprimento da tutela de urgência anteriormente deferida, no corte do fornecimento de água ocorrido em 02/10/2025 e na
persistência de cobranças incompatíveis com os parâmetros judicialmente estabelecidos
,
capítulo que possui autonomia decisória própria, pois decorre de fato processual distinto, relacionado à eficácia da ordem judicial e à incidência do art. 537 do Código de Processo Civil.

A
apelante não impugna especificamente o reconhecimento do descumprimento, a majoração anterior da multa, o valor consolidado nem os critérios adotados pelo juízo sentenciante, limitando-se à alegação genérica de improcedência dos pedidos iniciais, que não substitui o ônus de atacar, de modo direto, o fundamento autônomo que sustentou a consolidação das astreintes, nos termos do art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil.

Não conheço
, portanto, da apelação nesse ponto.

II.
Da p
reliminar de cerceamento de defesa

A nulidade por cerceamento de defesa deve ser aferida a partir da utilidade concreta da prova requerida para a solução da controvérsia, e não pela simples existência do requerimento. O art. 370 do Código de Processo Civil confere ao magistrado a direção da instrução processual e autoriza o indeferimento de provas desnecessárias, sem que isso importe, por si só, em violação ao contraditório ou à ampla defesa.

A apelante sustenta que a perícia seria indispensável para demonstrar o funcionamento regular do hidrômetro e a existência de vazamento interno no imóvel da apelada. A sentença, contudo, não se apoiou na ausência de prova técnica da concessionária como único fundamento: apoiou-se no conjunto documental já existente
,
registros do próprio sistema da prestadora, faturas emitidas, históricos de leitura e consumo, vistorias administrativas e comportamento da apelante após a concessão da tutela de urgência.

A própria concessionária juntou históricos e documentos técnicos internos para sustentar a regularidade da medição, e esses mesmos documentos revelam inconsistências relevantes no registro de janeiro de 2025, sem identificar, com precisão técnica, a localização do alegado vazamento, sua vazão, duração ou nexo causal com o volume lançado no sistema.

A prova pericial pretendida encontrava, ainda, limitação prática intransponível
consubstanciada nas
intervenções no ponto de ligação
realizadas pela apelante, com o
remanejo do cavalete em dezembro de 2024 e adotou providências posteriores que comprometeram, de forma irreversível, a utilidade de qualquer exame técnico tardio sobre a situação existente ao tempo das faturas impugnadas.

Nesse contexto, o julgamento antecipado não suprimiu prova essencial
,
aplicou, com correção, a técnica do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil diante de acervo documental suficiente para o exame da causa.

A jurisprudência é firme no sentido de que o julgamento antecipado não configura cerceamento quando os elementos dos autos permitem a solução da controvérsia e a prova requerida não tem aptidão para alterar a conclusão judicial.
Confira-se:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADA COM REVISÃO DE FATURAS. COBRANÇA EXORBITANTE DE CONSUMO DE ÁGUA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SUBSTITUIÇÃO DO HIDRÔMETRO. IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA NO EQUIPAMENTO ORIGINAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
(...).
Tese de julgamento:"1. A substituição unilateral de hidrômetro pela concessionária, sem prévia comunicação à consumidora e antes da perícia judicial, impossibilita a prova técnica do consumo e compromete a defesa da parte autora
.
(...).” (TJMT, RAC
1038383-55.2022.8.11.0041
, 3ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 06/11/2025). (destaquei)

Rejeito
a preliminar.

III.
Do mérito

Inicialmente consigno que a
relação entre usuária e concessionária de serviço público essencial é de consumo, submetida ao Código de Defesa do Consumidor, com responsabilidade objetiva da prestadora nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

Em discussão sobre consumo manifestamente incompatível com o perfil ordinário da unidade, cabe à concessionária demonstrar a regularidade da medição, do faturamento e da causa técnica do aumento
registrado
,
sobretudo quando os dados utilizados decorrem de seu próprio sistema.

A apelante afirma que a sentença partiu de premissa fática incorreta, pois o número 10.059 não corresponderia ao consumo faturado em janeiro de 2025, mas à leitura acumulada registrada no hidrômetro, sendo o consumo efetivamente cobrado de 59 m3.

O próprio sistema da concessionária desmente essa narrativa. O histórico detalhado da matrícula nº 66.729-3, extraído do portal oficial
Digiagua
/Iguá Saneamento em 12/03/2025
,
portanto antes do ajuizamento da ação e de qualquer intervenção judicial, classifica os dados sob o título "Consumo mensal" e exibe, sobre a barra correspondente a janeiro de 2025, o registro expresso:
"01 de jan. de 2025 — Consumo: 10059m3 — Méd. do período: 842,08m3"
, com valor total consumido no período de 10.947 m3. O sistema da própria prestadora distingue "consumo real" de "consumo faturado" e categoriza o número 10.059 como consumo mensal
,
não como leitura cumulativa do hidrômetro.

Nos meses imediatamente contíguos, o mesmo sistema registra consumo real de 56 m3 em fevereiro/2025 e 64 m3 em março/2025, valores compatíveis com o padrão histórico da unidade, o que torna ainda mais evidente que o pico de janeiro/2025 constitui anomalia isolada do sistema de medição ou faturamento, e não refl
exo de consumo efetivo.

A circunstância de o
valor faturado
ter
sido reduzido para 59 m3 em faturas posteriores não confirma a regularidade da medição original
, pois a
redução decorreu de ordem judicial de adequação das faturas, não de reconhecimento espontâneo de erro pela prestadora.

A inconsistência, portanto, não é da sentença
, mas sim
do próprio sistema da concessionária, que registrou consumo real de 10.059 m3 sem que a empresa tenha apresentado explicação técnica para a origem do lançamento, para a diferença entre consumo real e consumo faturado ou para a compatibilidade física desse volume com a unidade residencial.

O comportamento do consumo nos meses subsequentes reforça essa conclusão: retornado ao patamar histórico de 56 a 90 m3 mensais após a intervenção judicial, o pico de janeiro de 2025 revela-se anomalia do sistema, não consumo efetivo.

A alegação de que o imóvel possui área construída elevada, jardim e piscina não resolve a incongruência
,
nenhuma característica construtiva explica, fisicamente, o registro de dez milhões de litros em trinta dias numa residência unifamiliar.

As vistorias administrativas indicadas pela apelante foram produzidas unilateralmente, sem contraditório e sem rigor metrológico, limitando-se a afirmar a inexistência de defeito aparente no hidrômetro ou a necessidade de verificação das instalações internas.

Esses documentos integram o conjunto probatório, mas não equivalem a laudo técnico capaz de demonstrar que o consumo extraordinário decorreu de culpa exclusiva da usuária, especialmente quando a própria concessionária detém o controle do sistema de leitura, faturamento e histórico da unidade.

Em cobranças com variação abrupta e incompatível com a média histórica, o ônus da prestadora não se esgota na afirmação de regularidade do hidrômetro: exige demonstração técnica da causa do aumento e da correspondência entre o volume medido e o consumo efetivamente fruído.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSUMO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE FATURAS DE ÁGUA COM VALORES EXORBITANTES. INEXISTÊNCIA DE CONSUMO EFETIVO COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
(...).
Tese de julgamento: "1. A cobrança de valores extraordinários por consumo de água, sem demonstração técnica robusta de sua regularidade, configura falha na prestação do serviço, impondo-se a revisão das faturas com base na média histórica de consumo
.
(...).
(N.U 1001544-60.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 12/02/2026)
(dest
a
quei).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS– PROCEDÊNCIA – SUSPENSÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA – FATURAS COM VALORES EXORBITANTES – ÔNUS DA EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA –
DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a prestadora de serviço de água não demonstra o aumento expressivo do consumo da parte apelada, a cobrança dos valores que excedem a média dos meses anteriores ao aumento mostra-se inexigível
.
(...).” (TJMT, RAC
0000314-78.2016.8.11.0041
, 2ª Câmara de Direito Privado, Rela. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, julgado em 29/05/2024). (destaquei)

A responsabilidade pelas instalações internas do imóvel, prevista na regulamentação administrativa, pressupõe prova mínima de que a anormalidade decorreu dessas instalações
,
com identificação do ponto de vazamento, quantificação da vazão e demonstração do nexo causal com o volume registrado.

Sem essa demonstração, a regra regulatória não desloca automaticamente à consumidora o ônus econômico de inconsistência gerada no próprio sistema da concessionária. A excludente prevista no art. 14, §3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor exige prova de culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, e essa demonstração não se satisfaz com presunção fundada em consumo elevado nem com referência genérica à responsabilidade do usuário por vazamentos posteriores ao cavalete.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos, invocada pela apelante, é relativa e cede diante da inconsistência documental extraída do próprio sistema da prestadora e do ônus probatório decorrente da relação de consumo.

O conjunto documental autoriza, portanto, a revisão das cobranças superiores ao parâmetro fixado na sentença, com recálculo das faturas da matrícula nº 66.729-3 e restituição dos valores comprovadamente pagos a maior.

Com relação ao
terreno baldio
,
matrícula nº 45.7606-3
, a
apelante sustenta ausência de interesse de agir quanto a esse ponto, ao argumento de que caberia à usuária solicitar administrativamente o cancelamento da ligação e a atualização cadastral.

O interesse processual, contudo, decorre da existência de cobrança ativa e de débito vinculado à consumidora em relação a imóvel descrito como terreno baldio, sem edificação e sem fruição do serviço, e a exigência de prévio esgotamento da via administrativa não constitui
condição para o ajuizamento da demanda em relação de consumo na qual se busca declaração de inexigibilidade de débito.

O acervo documental
indica que a unidade vinculada à matrícula nº 45.7606-3 corresponde a lote vago, com registro de ligação em situação de corte de ramal e esgoto cancelado.

A própria apelante reconheceu, em contestação, que o local é terreno sem edificação e que a tarifa de esgoto deveria ser cancelada
,
o que efetivamente fez após verificação dos dados da ligação em julho de 2024
,
mas pretende manter a responsabilidade da consumidora pelos débitos gerados e pelo cancelamento formal da inscrição de água.

Além disso, o
próprio histórico da matrícula nº 45.7606-3, extraído do sistema da concessionária, registra consumo real de 10 m3 mensais nos meses de abril a julho de 2024
,
valor que corresponde ao patamar mínimo de faturamento, não a consumo efetivo
,
confirmando que os lançamentos decorrem de cobrança automática de tarifa mínima sobre unidade sem fruição, e não de prestação real do serviço.

A cobrança de tarifa mínima em terreno desocupado, sem edificação, sem consumo efetivo e sem solicitação de ligação pela usuária não encontra amparo na natureza jurídica da remuneração dos serviços de água e esgoto, que é tarifária e pressupõe contraprestação vinculada à atividade executada. A existência de cadastro interno da prestadora não basta para impor débito continuado a proprietário de lote que não utiliza o serviço.

Permanece hígida, portanto, a declaração de inexistência dos débitos vinculados à matrícula nº 45.7606-3 e a determinação de cancelamento da inscrição e das cobranças de taxa mínima até eventual nova solicitação de ligação.

Com relação à
restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do C
DC
exige cobrança indevida e ausência de engano justificável. Afastada a regularidade das cobranças da matrícula nº 66.729-3, a consequência é necessária: os valores efetivamente pagos a maior, apurados com base no recálculo das faturas desde julho de 2022, devem ser restituídos em dobro, cabendo a liquidação em fase de cumprimento de sentença.

A tese de engano justificável não encontra amparo nos autos. A concessionária teve ciência da discussão judicial desde o início, recebeu ordem judicial expressa para adequação das faturas e, ainda assim, manteve cobranças incompatíveis com os parâmetros fixados, vinculou os valores questionados a parcelamentos em vez de recalculá-los e efetuou o corte do fornecimento em descumprimento da tutela vigente.

Esse encadeamento de condutas revela não um erro isolado, mas resistência sistemática à revisão de cobranças que o próprio sistema da prestadora registrou de forma inconsistente
,
quadro que afasta, de forma objetiva, qualquer alegação de boa-fé no faturamento
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
(...).
Tese de julgamento: "
1 .
A repetição em dobro do indébito é devida nas hipóteses de cobrança indevida sem comprovação de engano justificável, conforme art. 42,
p.u
., do
CDC
.
2. A
hipervulnerabilidade
do consumidor, associada à ausência de qualquer contrato ou documento que justifique os descontos realizados, afasta a incidência da exceção legal."
(...).
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10019227020248110023, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/10/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/10/2025)
(destaquei)

No que tange ao
dano moral
, este
deve ser examinad
o
a partir do conjunto da conduta atribuída à concessionária
,
não se trata de mera divergência sobre valor de fatura, mas de cobrança vinculada a inconsistência relevante no sistema de consumo, manutenção de débitos questionados, descumprimento de tutela de urgência e corte do fornecimento de água em residência de pessoa idosa de 86 anos, a despeito de ordem judicial em vigor.

A interrupção de serviço público essencial nesse contexto ultrapassa a esfera do inadimplemento contratual: o fornecimento de água é serviço cuja privação, especialmente em residência de pessoa idosa, atinge condições mínimas de dignidade, higiene e segurança, e a conduta da concessionária é agravada pela existência de decisão judicial anterior que vedava expressamente o corte.

O valor de R$ 10.000,00 preserva proporcionalidade diante da gravidade concreta do fato, da natureza essencial do serviço, da condição pessoal da consumidora, do descumprimento da ordem judicial e da finalidade compensatória e pedagógica da condenação, sem configurar enriquecimento sem causa
e está de acordo com os parâmetros fixados na Câmara.

Com relação à pretensão da apelada para
aplicação de multa por litigância de má-fé,
a
sanção dos
arts
. 79 e 80 do Código de Processo Civil, contudo, exige demonstração segura de dolo processual ou alteração consciente da verdade dos fatos, não bastando a fragilidade da tese defensiva ou a insistência em interpretação documental desfavorável à parte contrária.

Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE da apelação e, na parte conhecida, REJEITO a preliminar de cerceamento de defesa e NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença em seus termos.
Rejeito
o pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé e majoro os honorários advocatícios para 1
2
% sobre o valor total da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2026